Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-79.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002162-79.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PERICULUM IN MORA
. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

A movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do ato, aliado a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ausente a prova de situação opcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a imediata remoção do servidor público para outra localidade.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos Autos sob o no
1001376-34.2024.8.11.0049,
em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento raso da inexistência de provas para amparar o pedido aviado, bem como impossibilidade de o Poder Judiciário interferir na distribuição dos servidores públicos.

O pedido liminar consiste na determinação de remoção do Agravante que está lotado atualmente na
ACADEPOL, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá
/MT do qual almeja deslocar para
Delegacia de Polícia da cidade de Nova Xavantina/MT
, fundamentando seu pedido no dever de proteção à família, pois é casado com Alessandra Conceição de Oliveira Santana, servidora pública estadual no cargo efetivo de Professora na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) na cidade de Nova Xavantina/MT.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 08/10/2024 (ID 245136185).

A
Promotora de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 13/11/2024 (ID 252936175).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1002162-79.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Leandro Henrique Sousa de Santana

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a ação sob no 1001376-34.2024.8.11.0049, onde requereu, liminarmente, a sua remoção para a cidade de Nova Xavantina, para assegurar a proteção familiar.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” constou o seguinte:

“Pois bem, compulsando a inicial, em fase de cognição sumária, o pleito não merece ser atendido, posto que não vislumbro perigo em relação ao provimento jurisdicional tardio de modo que se torna temerária a concessão, posto que os fundamentos lançados na inicial pendem de apresentação da versão da requerida, para a segurança da decisão.

Portanto, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, sem prejuízo de posterior apreciação.”.

Para ser determinado em Agravo de Instrumento a remoção de servidor público faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Ausente à prova de situação excepcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a remoção imediata do servidor público para outra localidade.

Além disso, diante das informações prestadas nos autos, não se mostra recomendável resolver a questão elencada em sede de agravo, uma vez que o pedido liminar é o mesmo do pedido de mérito da ação principal, sendo necessário
ouvir a parte contrária, tendo em vista que a movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública, sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do
ato, aliado a

presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ante o exposto
, conheço do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025